Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 42 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.020,03, a título de indenização por danos materiais e de R$ 4.000,00 para cada autor, por danos morais, tudo em decorrência de falhas na prestação de serviços.
2. Narram os autores que adquiriram junto à requerida passagens aéreas para o trecho Brasília - Milão, com escala em São Paulo, previsto para o dia 14/11/2019. Ocorre que o trecho Brasília - Guarulhos, foi desviado para Ribeirão Preto onde permaneceu parado por mais de 3 horas antes de seguir viagem para Guarulhos. Diante deste fato, os autores perderam o voo seguinte que os levaria para Milão. Os autores sustentam terem buscado junto à ré assistência material enquanto esperavam o voo que os levaria para Milão, porém não obtiveram êxito e arcaram por conta própria com as mencionadas despesas.
3. No Juizado Especial, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42 da Lei no 9.099/95). Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/06. (Acórdão n.1163232, 07055121220188070004, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Na hipótese dos autos, em que pese a certidão de disponibilização de ID 18907331 estabelecer como data da publicação da última sentença 04/08/2020, a parte recorrente manifestou ciência da sentença em 31/07/2020 (sexta-feira), momento a partir do qual começou a contar o prazo recursal, excluindo o primeiro dia útil e incluindo o último dia útil. Desta forma, como o próprio PJE esclarece, o prazo para manifestação da recorrente findou em 17/08/2020, no entanto, o recurso inominado foi interposto tão somente em 18/08/2020 (terça-feira).
5. O próprio recurso inominado no ID 18907336, Pág. 1 faz confusão entre as datas, havendo divergência entre a data limite de interposição do recurso e a do seu protocolo. Assim, em razão da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido, ficando prejudicada a análise do mérito. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade.
6. Recurso da parte ré não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.